Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração Id. 52008964, pelos mesmos fundamentos da decisão Id. 51569138. Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da documentação apresentada pelo Agravado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora